Tribunal: TJES
Processo: 5001883-97.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001883-97.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HILDA RODRIGUES MAIA
AGRAVADO: JUIZ DA 1ª VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA ES
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001883-97.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HILDA RODRIGUES MAIA
AGRAVADO: JUIZ DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA ES
Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON TAVARES DOS SANTOS FILHO - ES303-B

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto por
HILDA RODRIGUES MAIA
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões do Juízo de Vila Velha, ES, Comarca da Capital, que nos autos de uma
ação de Pedido Alvará Judicial
, indeferiu o pedido da ora recorrente.

Narra a recorrente que, após regular instrução da ação de origem (a qual foi iniciada quando a agravante ainda era menor), conseguiu autorização para levantar os valores representados pelo seguro empresa de seu genitor no valor de R$ 51.708,06 (cinquenta e um mil setecentos e oito reais e seis centavos) e o pecúlio da previdência do BRADESCO, no valor de R$ 85.975,20 (oitenta e cinco mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), para fins de aquisição de um imóvel em seu nome.

Relata que, nos termos do comando supra, ficou como beneficiária do alvará, ciente de que deveria prestar contas, após a conclusão do negócio, juntando cópia autenticada da escritura devidamente registrada.

Expõe que após o levantamento do referido valor, o imóvel descrito na exordial da ação originária foi adquirido, sendo elaborada Escritura Pública, a qual foi apresentada ao Cartório de Registro Geral de Imóveis para fins de averbação da transferência do bem para a autora do presente.

Explica que o Registro Geral de Imóveis fez uma NOTA DE EXIGÊNCIA, na qual informa que somente implementaria o registro do imóvel em nome de
SCARLET DE SOUZA SIQUEIRA
se fosse expedido, pelo Juízo, um ALVARÁ AUTORIZATIVO, em razão do fato da autora ser menor de idade ao tempo da confecção da Escritura Pública (hoje já é maior).

Por isso assevera que requereu ao Juízo a expedição do referido ALVARÁ AUTORIZATIVO exigido pelo RGI, para fins de registro do imóvel em nome da recorrente, todavia, o MM Juiz "
a quo"
negou o pedido em questão ao argumento de que na r. sentença dos autos já havia o deferimento de expedição de alvará determinando que a escritura do imóvel fosse feita em nome da então menor.

Explica que o RGI argumentou que a legislação da época exigia uma autorização especial para o registro do imóvel em nome de menores de idade, conforme Art. 663 do Código de Normas do ES.

Conclui que a decisão merece reparos, porque
“confunde a determinação de expedição de alvará para levantamento de valores, com a expedição de Alvará autorizativo direcionado ao RGI para determinar o registro de imóvel em nome da Autora então menor de idade a época dos fatos”.

Alega que
“Os fatos acima narrados são de extrema gravidade e reclamam a concessão da tutela recursal, restando demonstrados os requisitos da fundamentação relevante bem como o risco de lesão grave e difícil reparação com a possibilidade de perda patrimonial da Autora, uma vez que a manutenção sem o registro do imóvel a Autora não consegue dispor da totalidade de seu patrimônio”.

Baseado no exposto, pugna pela a concessão da tutela recursal de urgência, conforme autoriza o Art. 1.019, I, do CPC, para que o Juízo
“a quo”
determine a Expedição do ALVARÁ AUTORIZATIVO, direcionado ao RGI de Cariacica/ES - CARTÓRIO 1º OFÍCIO REGISTRO DE IMÓVEIS, determinando que referido Cartório registre a Escritura Pública do imóvel (doc. fls. de matricula nº. 45.815) em nome da Autora
SCARLET DE SOUZA SIQUEIRA”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 665969.

Sem contrarrazões, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de abril de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho na íntegra o voto do em. Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001883-97.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HILDA RODRIGUES MAIA

AGRAVADO: JUIZ DA 1ª VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA ES
Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON TAVARES DOS SANTOS FILHO - ES303-B

V O T O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto por
HILDA RODRIGUES MAIA
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões do Juízo de Vila Velha, ES, Comarca da Capital, que nos autos de uma
ação de Pedido Alvará Judicial
, indeferiu o pedido da ora recorrente.

Narra a recorrente que, após regular instrução da ação de origem (a qual foi iniciada quando a agravante ainda era menor), conseguiu autorização para levantar os valores representados pelo seguro empresa de seu genitor no valor de R$ 51.708,06 (cinquenta e um mil setecentos e oito reais e seis centavos) e o pecúlio da previdência do BRADESCO, no valor de R$ 85.975,20 (oitenta e cinco mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), para fins de aquisição de um imóvel em seu nome.

Relata que, nos termos do comando supra, ficou como beneficiária do alvará, ciente de que deveria prestar contas, após a conclusão do negócio, juntando cópia autenticada da escritura devidamente registrada.

Expõe que após o levantamento do referido valor, o imóvel descrito na exordial da ação originária foi adquirido, sendo elaborada Escritura Pública, a qual foi apresentada ao Cartório de Registro Geral de Imóveis para fins de averbação da transferência do bem para a autora do presente.

Explica que o Registro Geral de Imóveis fez uma NOTA DE EXIGÊNCIA, na qual informa que somente implementaria o registro do imóvel em nome de SCARLET DE SOUZA SIQUEIRA se fosse expedido, pelo Juízo, um ALVARÁ AUTORIZATIVO, em razão do fato da autora ser menor de idade ao tempo da confecção da Escritura Pública
(hoje já é maior).

Por isso assevera que requereu ao Juízo a expedição do referido ALVARÁ AUTORIZATIVO exigido pelo RGI, para fins de registro do imóvel em nome da recorrente, todavia, o MM Juiz "
a quo"
negou o pedido em questão ao argumento de que na r. sentença dos autos já havia o deferimento de expedição de alvará determinando que a escritura do imóvel fosse feita em nome da então menor.

Explica que o RGI argumentou que a legislação da época exigia uma autorização especial para o registro do imóvel em nome de menores de idade, conforme Art. 663 do Código de Normas do ES.

Conclui que a decisão merece reparos, porque
“confunde a determinação de expedição de alvará para levantamento de valores, com a expedição de Alvará autorizativo direcionado ao RGI para determinar o registro de imóvel em nome da Autora então menor de idade a época dos fatos”.

Alega que
“Os fatos acima narrados são de extrema gravidade e reclamam a concessão da tutela recursal, restando demonstrados os requisitos da fundamentação relevante bem como o risco de lesão grave e difícil reparação com a possibilidade de perda patrimonial da Autora, uma vez que a manutenção sem o registro do imóvel a Autora não consegue dispor da totalidade de seu patrimônio”.

Baseado no exposto, pugna pela a concessão da tutela recursal de urgência, conforme autoriza o Art. 1.019, I, do CPC, para que o Juízo
“a quo”
determine a Expedição do ALVARÁ AUTORIZATIVO, direcionado ao RGI de Cariacica/ES - CARTÓRIO 1º OFÍCIO REGISTRO DE IMÓVEIS, determinando que referido Cartório registre a Escritura Pública do imóvel (doc. fls. de matricula nº. 45.815) em nome da Autora
SCARLET DE SOUZA SIQUEIRA”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

No caso, tal como asseverado em sede de decisão preliminar proferida neste recurso, a recorrente pugna, em suma, para que seja expedido um alvará autorizativo para fins de implementação do registro do imóvel por esta última adquirido, condição esta imposta pelo Cartório de Registro de Imóveis, pois, segundo este, ao tempo em que a escritura começou a ser lavrada, a adquirente era menor.

O MM. Juiz na decisão vergastada consignou que
“Indefiro pedido de fls. 473/474 pois, na sentença de fls. 238/242, já se tem a expedição de alvará determinando que a escritura de compra e venda seja realizada em nome da até então menor”.

Para fins de análise da presença dos elementos para deferimento do provimento requerido no presente, devemos, antes, verificar o texto do comando da sentença ora discutido, que, por sua vez, ficou assim redigido e, por conseguinte, autorizou:

1. A expedição de alvará judicial com prazo de (60 sessenta) dias, em nome da genitora da menor para
levantamento
da importância no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), para
pagamento
do imóvel constante de uma casa, situada na rua Vinópolis, no. 180, bairro Cobilândia, município de Vila Velha,ES, conforme documentação acostada aos autos,
devendo ser escriturado em nome da menor SCARLET DE SOUZA SIQUEIRA
, ficando a beneficiária do alvará ciente de que deverá prestar contas, no prazo de sessenta dias após a conclusão do negócio, juntando cópia autenticada da escritura devidamente registrada, sob as penas da lei.

Da leitura do comando supra, extrai-se que a sentença já disse que o imóvel DEVE ser escriturado e registrado em nome de
SCARLET DE SOUZA SIQUEIRA,
ora recorrente, quando comandou:

"ficando a beneficiária do alvará ciente de que deverá prestar contas, no prazo de sessenta dias após a conclusão do negócio, juntado cópia autenticada da escritura
devidamente registrada"
.

Além do mais, o comando do artigo 663 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, diz respeito a ato anterior ao registro, qual a seja, à lavratura da escritura de compra e venda, donde, satisfeita estava a exigência legal.

Leciona referido dispositivo que:

Art. 663. Sem a devida autorização judicial é
vedado ao tabelião lavrar escritura de compra e venda
para a aquisição de imóvel quando o numerário pertencer a menor e este figurar como outorgante comprador.

Diante de tal cenário, não se verifica óbice para que
o Sr. Oficial do CARTÓRIO 1º OFÍCIO REGISTRO DE IMÓVEIS DE CARIACICA /ES.,
no exercício de seu mister, efetue o registro do imóvel, consoante condicionante constante da decisão do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões do Juízo de Vila Velha, ES, Comarca da Capital.

Baseado no exposto, ratifico a decisão preliminar proferida neste recurso e, por conseguinte,
CONHEÇO DO PRESENTE PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NÃO HÁ ÓBICE, BASEADO NO COMANDO DA SENTENÇA EM ANÁLISE, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO REGISTRO EM QUESTÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Da leitura do comando da sentença em análise, extrai-se que a sentença já disse que o imóvel DEVE ser escriturado e registrado em nome de
SCARLET DE SOUZA SIQUEIRA,
ora recorrente, quando comandou:

"ficando a beneficiária do alvará ciente de que deverá prestar contas, no prazo de sessenta dias após a conclusão do negócio, juntado cópia autenticada da escritura
devidamente registrada"
.

2. Além do mais, o comando do artigo 663 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, diz respeito a ato anterior ao registro, qual a seja, à lavratura da escritura de compra e venda, donde, satisfeita estava a exigência legal.

3. Não há óbice para que o Sr. Oficial do CARTÓRIO 1º OFÍCIO REGISTRO DE IMÓVEIS DE CARIACICA /ES., no exercício de seu mister, efetue o registro do imóvel, consoante condicionante constante da decisão do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões do Juízo de Vila Velha, ES, Comarca da Capital.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.